Tribunal: TJDFT
Processo: 0731358-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731358-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Felipe Sodre de Sousa Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo interno, com requerimento de reconsideração, interposto por Felipe Sodre de Sousa (Id. 62970087) contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 62254526), por meio da qual indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pelo recorrente. Argumenta, em síntese, que os elementos de prova anexados aos autos do processo de origem não foram sopesados de modo apropriado por ocasião do exame da tutela provisória recursal requerida. Reafirma que não padece de nenhuma moléstia, limitação ou dificuldade que o impeça de exercer o cargo de enfermeiro e que os documentos técnicos que instruíram a petição inicial comprovam sua aptidão física para o exercício do cargo aludido, a denotar, juntamente com a ausência de exposição da necessária motivação, a ilegitimidade do ato administrativo que o considerou inapto. Considera, assim, preenchidos os requisitos objetivos, previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela antecipada postulada no processo de origem, que tem por objetivo assegurar a permanência do candidato no procedimento seletivo. É a breve exposição. Decido. Na presente oportunidade o recorrente não trouxe argumentos novos e nem mesmo articulou razões que pudessem infirmar os fundamentos expostos na decisão monocrática por meio da qual este Relator indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado nas razões do agravo de instrumento, tendo se limitado a afirmar que o entendimento manifestado no ato decisório impugnado não está relacionado com os dados factuais articulados nos autos. Convém ressaltar inicialmente que a decisão monocrática em referência foi proferida em juízo de cognição sumária e, por essa razão, não tem por objetivo esgotar o exame da controvérsia jurídica submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Além disso, foi apreciado de modo claro, preciso e congruente a questão alusiva à tutela antecipada recursal, tendo este Relator ressaltado, de modo fundamentado, que os dados factuais suscitados pelo agravante, ao menos no presente momento, não estão revestidos de verossimilhança, circunstância que impede o deferimento da medida urgente postulada. Percebe-se, ademais, que ainda não houve deliberação, pela Egrégia 2a Turma Cível, a respeito da iniciativa recursal, ocasião em que a decisão monocrática aludida poderá eventualmente não ser confirmada, caso seja constatada a existência de interferência ilegítima na esfera jurídica do candidato. Feitas essas considerações, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento formulado e mantenho o teor da decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator